Tribunal: STJ
Processo: 5630194-67.2021.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830336 - GO(2025/0004237-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADIR EUGENIO DE MELO LTDA
ADVOGADOS
: HENDER CLAUDIO SOUZA GIFONI - PA026593
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - PA018246A
JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA - PA030602
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - DF020812
VANESSA CRISTINA GOMES BELSHOFF - PA038444
EMBARGADO
: IBITI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA - GO021154
INTERES.
: TACIO SILVA LOPES
ADVOGADOS
: KEYLANE TELES SILVA BORGES - GO025172
WHEVERTTON ALBERTO BORGES - GO023499
WHELYTTON RODRIGO BORGES - GO034576
PEDRO EMILIO SANDRE NAGHETTINI - GO039907
JOÃO GARCIA DE ALMEIDA NETO - GO057958
AMANDA COSTA SANTOS - GO052188
RODRIGO DIOGO SILVA - GO059460
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, sendo inadmissível a sua oposição com a pretensão
CPC/2015, art. 1.022)
de se rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ba7ec92-7ea0-41f4-937a-ef2bda577bc8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ba7ec92-7ea0-41f4-937a-ef2bda577bc8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830336 - GO(2025/0004237-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADIR EUGENIO DE MELO LTDA
ADVOGADOS
: HENDER CLAUDIO SOUZA GIFONI - PA026593
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - PA018246A
JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA - PA030602
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - DF020812
VANESSA CRISTINA GOMES BELSHOFF - PA038444
EMBARGADO
: IBITI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA - GO021154
INTERES.
: TACIO SILVA LOPES
ADVOGADOS
: KEYLANE TELES SILVA BORGES - GO025172
WHEVERTTON ALBERTO BORGES - GO023499
WHELYTTON RODRIGO BORGES - GO034576
PEDRO EMILIO SANDRE NAGHETTINI - GO039907
JOÃO GARCIA DE ALMEIDA NETO - GO057958
AMANDA COSTA SANTOS - GO052188
RODRIGO DIOGO SILVA - GO059460
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, sendo inadmissível a sua oposição com a pretensão
CPC/2015, art. 1.022)
de se rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da colenda Quarta
Turma, assim ementado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
PAGAMENTO A TERCEIRO NÃO CREDOR. BOA-FÉ. CREDOR
PUTATIVO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. RECURSOS
NÃO CONHECIDOS.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença que
condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de
R$ 152.208,00, acrescido de juros e correção monetária, afastando a
Documento eletrônico VDA54774071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 60cf28fc-0238-420f-9ebf-3d4d73faaa28

responsabilidade do empregador e não validando os pagamentos realizados
pelo adquirente a terceiros, não repassados à empresa vendedora.
2. Os recorrentes alegaram, em seus recursos especiais, violação a
dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, sustentando,
entre outros pontos, a validade do pagamento de boa-fé a credor putativo, a
responsabilidade objetiva do empregador e a necessidade de redução ou
exclusão da indenização por culpa concorrente.
3. O Tribunal local concluiu que o pagamento realizado a terceiros não
credores, sem comprovação de costume ou autorização para tal prática, não
pode ser validado no contexto "sub judice", havendo elementos
descaracterizadores de boa-fé, nos termos dos arts. 308 e 309 do Código
Civil, sendo inaplicável a teoria da aparência.
4. A pretensão de rejulgamento do tema demandaria, à luz das alegações dos
recorrentes, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravos conhecidos. Recursos especiais não conhecidos.

Nas razões expostas nos embargos declaratórios, a parte embargante afirma que a
decisão embargada incorreu em omissões, não enfrentando argumentos relevantes, em resumo
porque não incidiria a Súmula n. 7 do STJ, bastando aplicar o direito à espécie, considerando-se
o que afirmado no acórdão recorrido.
A parte embargada apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência dos
vícios previstos no
do
porquanto todas as questões relevantes foram
art. 1.022
CPC/2015,
devidamente analisadas e decididas, o que inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Quanto aos temas cujo enfrentamento é novamente pretendido, desta vez em sede de
embargos declaratórios, esta egrégia Corte, por sua Quarta Turma, assim decidiu:

Quanto aos arts. 1013, §§ 1 e 2, 435 e 437, § 1, do Código de Processo Civil,
pois a decisão teria indevidamente reconhecido preclusão para juntada de
documentos novos na fase recursal, em contrariedade ao regime de
devolutividade e às hipóteses legais de admissibilidade da prova
superveniente, não cabe a esta Corte Superior rever o tema, pois isto
pressuporia
reexaminar
fatos,
provas,
justificativas
para
juntada
extemporânea, dentre outros aspectos, o que é impróprio na via do recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ). A propósito, confira-se:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido,
aferindo a existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in
casu, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão
vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos
autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial". (AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.587.740/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2016,
(REsp 1370377, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
09/09/2016)
DJe
grifos nossos)
03/04/2019,

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial,
que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado
pela instância ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da
Documento eletrônico VDA54774071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 60cf28fc-0238-420f-9ebf-3d4d73faaa28

matéria, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e
das provas acostadas aos autos , o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
" (AgInt no AREsp 2205438/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
13/02/2023,
- grifos nossos)
16/02/2023

Quanto aos arts. 308, 309, 932, III, 933, 944 e 945 do Código Civil, a
alegação de violação envolve, em resumo, uma suposta valoração não ideal
dos fatos e provas produzidas nos autos, feita pelo Tribunal de origem, a qual,
se mais adequadamente promovida, teria levado, na visão dos recorrentes, a
um julgamento diverso, de improcedência dos pedidos.
Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do
acórdão recorrido sem promover uma ampla revaloração de fatos e provas,
atividade que, na situação "sub judice", é imprópria em recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).
Para melhor compreensão, cito trechos do acórdão recorrido, que bem
revelam a natureza fática e probatória da controvérsia:

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas,
respectivamente, por ADIR EUGENIO DE MELO EIRELI e TÁCIO
SILVA LOPES contrasentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da comarca deAnápolis, Dr. Rodrigo de Castro Ferreira,
nos autos da ação de indenização ajuizada por IBITI DISTRIBUIÇÃO
E LOGÍSTICA LTDA.
A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos (mov. 81):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos moldes
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da
importância de R$ 152.208,00 (cento e cinquenta e
dois mil, duzentos e oito reais), acrescida de juros de
1% ao mês, a partir da citação e correção monetária
pelo
a partir do ajuizamento.
INPC/IBGE,
Em face da sucumbência, condeno os réus ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2°,
do Código de Processo Civil.

As razões dos dois apelos se confundem e resumem-se nas alegações de
que o sr. Eduardo se apresentava como proprietário da empresa
autora, fato que justificava os depósitos em sua conta pessoal; validade
do pagamento realizado de boa-fé a terceiro que não é credor; e
responsabilidade do empregador por ato praticado por seu empregado.
Adianto, desde já, que os recursos não merecem acolhida.
Ao compulsar aos autos, é possível constatar que houve a venda de
mercadoriasà Adir Eugênio de Melo Eireli na data de 27/05/2021,
sendo emitida duas notas fiscais (n° 6800 - R$ 75.500,00 e n° 6801 -
R$ 76.708,00 - mov. 01 - arq. 12). A entrega das aludidas coisas foi
confirmada pela parte mencionada. Por sua vez, foi colacionado dois
comprovantes de pagamento, um na contestação (mov.21 - arq. 05) no
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) realizado na data de
ao sr. Eduardo Custódio da Cunha, e outro nas alegações 12/05/2021
finais (mov. 73) de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil) efetivado
em
na conta de Rapahella Lorrana Azarias, esposa do
16/07/2021
segundo requerido.
Diante disso, não é demais considerar que os valores não
correspondem àqueles cobrados pela parte autora, diferem dos valores
das notas fiscais e não foram destinados a quem era o real credor,
sendo depositados uma parte na conta do sr. Eduardo e outra na conta
de sua esposa.
Documento eletrônico VDA54774071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 60cf28fc-0238-420f-9ebf-3d4d73faaa28

Tais circunstâncias levam a crer na ausência de lisura e correção da
negociação realizada entre os apelantes e o falecido sr. Eduardo.
Sobre o tema, dispõe o
do Código Civil que o pagamento deve
art. 308
ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só
valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu
proveito. Ainda sobre isso, estipula o
do mesmo diploma legal
art. 309
que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda
provado depois que não era credor.
Cristino Chaves e Nelson Rosenvald lecionam:

[...] Sendo assim, de acordo com mencionado
dispositivo, o pagamento somente seráeficaz quando
feito àquele que possui o direito de receber ou ao
seu legítimo representante, em contrário, a dívida
não será tida como quitada. Com isso, quando o
pagamento não for realizado a pessoa certa, o
devedor não ficará desonerado de seu débito, de tal
sorte que o credor poderá cobrar os valores de
direito. Trata-se do famoso jargão "quem paga mal
paga duas vezes".

No caso dos autos, inexiste comprovação de que era costume das
partes realizar os pagamentos na conta pessoal do sr. Eduardo e que a
quitação era assim dada pela empresa credora. Os comprovantes de
depósito realizados em nome de terceiros, não são capazes de valer
como quitação, especialmente quando se considera que o realizado em
nome do sr. Eduardo é anterior as notas fiscais cobradas, e que o outro
foi efetivado em nome da esposa, que não tem nenhuma relação com a
empresa autora.
O depoimento pessoal do segundo requerido Tácio não pode ser
considerado para validar a tese de que o sr. Eduardo se apresentava
como dono da empresa requerente, tendo em vista que é parte
interessada no resultado da demanda, e as declarações da testemunha
Diego Pacheco Pires demonstram que as pessoas tinham ciência que a
empresa era de propriedade do sr. Vagner, tanto que aquele afirmou
saber disso [...] Ademais, em que pese ser objetiva a responsabilidade
do empregador por ato deseu empregado, nos termos do do CC, cuja
obrigação advém
do poder de direção sobre o
art. 942, inciso III
subordinado, perspectiva de lucro e proveito econômico que aufere,
não é possível lhe atribuir a culpa pelo pagamento realizado pela
primeira requerida sem a adoção das diligências necessária sobrea
quitação. A propósito:

Ação declaratória de inexigibilidade de títulos de
crédito c. c. sustação de protestos - Duplicatas
Mercantis - Invalidade do pagamento feito mediante
depósito em conta bancária de empregado da
credora - Indícios de ocorrência de fraude -
Pagamento realizado em dissonância com a boa-fé
objetiva e os usos e costumes comerciais - Ação
improcedente. Recurso não provido. (TJ-SP - AC:
00142966420098260114
SP
0014296-
64.2009.8.26.0114, Relator: Márcia Cardoso, Data
de Julgamento: 12a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação:26/02/2016, 26/02/2016)

Sendo assim, não merece alteração a sentença recorrida.
Ao teor do exposto, CONHEÇO das apelações cíveis e NEGO-LHES
PROVIMENTO para manter a sentença por estes e seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA54774071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 60cf28fc-0238-420f-9ebf-3d4d73faaa28

Nos termos do §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em mais
5%, o que somados aos 10% fixados na origem, resultam em
art. 85,
15% sobre o valorda condenação.
Tem-se por prequestionada toda a matéria discutida no processo para
viabilizareventual acesso aos Tribunais Superiores.
Alerto que a oposição de embargos de declaração ou outro recurso
neste Juízo, com o objetivo de prequestionamento ou rediscussão da
matéria neste Juízo, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o, do CPC
nas penas por litigância de má fé do
e/ou art. 1.026,
incisos VI e VII e , ambos do
CPC.
art. 80, art. 81
É o voto.

Não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão
recorrido sem promover uma ampla revaloração de fatos e provas e sem
emitir um novo juízo, diverso do adotado pelo Tribunal local sobre boa ou
má-fé, negligência ou cautela, existência ou não de legítima — expectativa
prévia, aplicabilidade ou não da teoria da aparência, grau de envolvimento
do intermediário com a venda e o desvio dos recursos que deveriam ter sido
recebidos pela empresa vendedora, dentre outros temas —, atividade que,
(Súmula n. 7 do
na situação "sub judice", é imprópria em recurso especial
STJ).
A propósito, confira-se:
[...]

Nessas condições, examinadas as razões expostas nos embargos, percebe-se não
estarem presentes no acórdão embargado os vícios apontados e não haver qualquer elemento
novo trazido nos embargos que já não tivesse sido defendido em recurso especial e no agravo
interposto contra sua inadmissão.
A Quarta Turma, examinando o caso, já decidiu não ser viável uma simples
revaloração de fatos consignados no acórdão recorrido, sendo necessária uma verdadeira
incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-probatória, incidindo, então, a
Súmula n. 7 do STJ.
Não são os embargos declaratórios a via recursal adequada para a parte recorrente
pretender rediscutir tal questão, já decidida.
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54774071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 60cf28fc-0238-420f-9ebf-3d4d73faaa28

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.683.104/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Os fundamentos invocados pela parte embargante não lograram evidenciar a
ocorrência de quaisquer dos vícios taxativamente arrolados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015. Ao revés, depreende-se que as matérias submetidas à apreciação do STJ foram
devidamente analisadas e decididas no aresto impugnado.
Reitera-se que o escopo principal dos embargos declaratórios limita-se a viabilizar
que sejam obscuridades, eliminadas contradições, supridas omissões sobre pontos ou questões
que o órgão julgador deveria ter enfrentado ou corrigidos erros materiais. Nenhuma dessas
hipóteses, contudo, restou configurada no caso concreto. A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE, SOBRESTAMENTO.
TEMA
No

NÃO
APLICÁVEL.
CAUSA
ENTRE
1255/STF.
PARTICULARES. RESTRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Em Questão de Ordem no RE no 1.412.069, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu, por unanimidade, que o Tema no 1.255 da repercussão geral
é restrito às ações envolvendo a Fazenda Pública. Não há falar em
sobrestamento de feito envolvendo particulares.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade em ações entre
particulares deve observar a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ.
4. No caso, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não
se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.207.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.683.104/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 60cf28fc-0238-420f-9ebf-3d4d73faaa28

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.830.336 / GO
Número Registro: 2025/0004237-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563019467 56301946720218090006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADIR EUGENIO DE MELO LTDA
ADVOGADOS : HENDER CLAUDIO SOUZA GIFONI - PA026593
JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA - PA030602
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - DF020812
VANESSA CRISTINA GOMES BELSHOFF - PA038444
AGRAVANTE : TACIO SILVA LOPES
ADVOGADOS : KEYLANE TELES SILVA BORGES - GO025172
WHEVERTTON ALBERTO BORGES - GO023499
WHELYTTON RODRIGO BORGES - GO034576
PEDRO EMILIO SANDRE NAGHETTINI - GO039907
JOÃO GARCIA DE ALMEIDA NETO - GO057958
AMANDA COSTA SANTOS - GO052188
RODRIGO DIOGO SILVA - GO059460
AGRAVADO
: IBITI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA - GO021154
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55077794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:09
Código de Controle do Documento: 4e2224f2-3adf-4db8-bf18-75f612932fc5

EMBARGANTE : ADIR EUGENIO DE MELO LTDA
ADVOGADOS
: HENDER CLAUDIO SOUZA GIFONI - PA026593
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - PA018246A
JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA - PA030602
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - DF020812
VANESSA CRISTINA GOMES BELSHOFF - PA038444
EMBARGADO : IBITI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA - GO021154
INTERES.
: TACIO SILVA LOPES
ADVOGADOS
: KEYLANE TELES SILVA BORGES - GO025172
WHEVERTTON ALBERTO BORGES - GO023499
WHELYTTON RODRIGO BORGES - GO034576
PEDRO EMILIO SANDRE NAGHETTINI - GO039907
JOÃO GARCIA DE ALMEIDA NETO - GO057958
AMANDA COSTA SANTOS - GO052188
RODRIGO DIOGO SILVA - GO059460
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:09
Código de Controle do Documento: 4e2224f2-3adf-4db8-bf18-75f612932fc5